Tribunal: TJDFT
Processo: 0704345-15.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I. De acordo com os artigos 293 e 507 do Código de Processo civil, a ausência de impugnação ao valor da causa, em preliminar da contestação, torna preclusa a matéria e impede a sua arguição diretamente na apelação.
II. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária em princípio deve ser fixada em conformidade com os parâmetros do artigo 85, §§ 3o a 6o, do Código de Processo Civil.
III. O fato de o valor da causa ser muito baixo (R$ 1.000,00) autoriza o arbitramento dos honorários de sucumbência por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
IV. A interpretação sistemática do § 8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil remete à conclusão de que a observância dos “valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil” não é impositiva quando representar dissonância com a própria equidade que está à base da sua aplicação.
V. Arbitramento dos honorários de sucumbência para o Distrito Federal em R$ 1.000,00, valor que exprime a ponderação equitativa dos referenciais delineados no § 2o do artigo 85 à luz da realidade dos autos e do princípio da razoabilidade.
VI. Apelação conhecida e parcialmente provida.